Tribunal: TJDFT
Processo: 0702179-83.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
Trancamento da ação penal. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se pretende o trancamento da ação penal.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há ilegalidade na busca domiciliar.
III. Razões de decidir
3. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade, ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano.
4. Havendo indícios suficientes de situação de flagrância a justificar a busca domiciliar - os policiais agiram de acordo com informações obtidas do motorista de aplicativo, que disse ter recebido, do paciente, porção de maconha como pagamento pela corrida – e de que houve consentimento para entrada no imóvel, não há constrangimento ilegal a justificar o trancamento da ação penal.
IV. Dispositivo
5. Ordem denegada.